Tribunal: STJ
Processo: 0305178-23.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1027076 - SP (2025/0305178-8)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: KAIQUE SILVA DOS ANJOS (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS. DECISÃO UNIPESSOAL DO RELATOR. PREVISÃO
REGIMENTAL
E
SUMULADA.
JURISPRUDÊNCIA
CONSOLIDADA PELAS CORTES SUPERIORES. MINORANTE
PREVISTA NO ART. 33, § 4o DA LEI DE DROGAS. CONCESSÃO.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O avanço para julgamento
de questões pacificadas pelo
in limine
colegiado – com lastro no art. 34, XVIII, "c", e XX, do Regimento
Interno deste Superior Tribunal, e no enunciado n. 568 da Súmula desta
Corte de Justiça – está em consonância com o princípio da efetiva
entrega da prestação jurisdicional e visa a otimizar o processo e seus
atos, para viabilizar sua razoável duração e a concentração de esforços
em lides não iterativas.
2. A prolação de
, liminarmente, antes do parecer do Ministério
decisum
Público Federal, é admitida pelos Tribunais Superiores, quando se
reconhece flagrante ilegalidade sobre a qual haja repisada
jurisprudência. De todo modo, a remessa dos autos para manifestação
do
, como fiscal da lei, sempre ocorre, ainda que posteriormente,
Parquet
com possibilidade de interposição do recurso cabível ao colegiado.
3. No que tange ao
de redução de pena pela minorante do
quantum
tráfico, faço lembrar que tanto a Quinta quanto a Sexta Turma deste
Documento eletrônico VDA51064286 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 02/10/2025 16:08:31
Publicação no DJEN/CNJ de 06/10/2025. Código de Controle do Documento: 8aa05494-00e4-4a6f-8e79-3d15e79240aa

Superior Tribunal firmaram o entendimento de que, considerando que o
legislador não estabeleceu especificamente os parâmetros para a escolha
da fração de redução de pena, devem ser orientadoras do cálculo da
minorante as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código
Penal, especialmente o disposto no art. 42 da Lei de Drogas.
4. A fração de 2/3 é adequada ao caso concreto, pois a mera menção ao
objetivo de lucro, que é inerente ao delito de tráfico, e a recusa do réu
em revelar supostos envolvidos no esquema criminosa, não são
elementos idôneos para modulação do redutor.
5. Agravo regimental não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
25/09/2025
01/10/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília (DF),
.
02 de outubro de 2025
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA51064286 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 02/10/2025 16:08:31
Publicação no DJEN/CNJ de 06/10/2025. Código de Controle do Documento: 8aa05494-00e4-4a6f-8e79-3d15e79240aa

AgRg no HABEAS CORPUS No 1027076 - SP (2025/0305178-8)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: KAIQUE SILVA DOS ANJOS (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS. DECISÃO UNIPESSOAL DO RELATOR. PREVISÃO
REGIMENTAL
E
SUMULADA.
JURISPRUDÊNCIA
CONSOLIDADA PELAS CORTES SUPERIORES. MINORANTE
PREVISTA NO ART. 33, § 4o DA LEI DE DROGAS. CONCESSÃO.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O avanço para julgamento
de questões pacificadas pelo
in limine
colegiado – com lastro no art. 34, XVIII, "c", e XX, do Regimento
Interno deste Superior Tribunal, e no enunciado n. 568 da Súmula desta
Corte de Justiça – está em consonância com o princípio da efetiva
entrega da prestação jurisdicional e visa a otimizar o processo e seus
atos, para viabilizar sua razoável duração e a concentração de esforços
em lides não iterativas.
2. A prolação de
, liminarmente, antes do parecer do Ministério
decisum
Público Federal, é admitida pelos Tribunais Superiores, quando se
reconhece flagrante ilegalidade sobre a qual haja repisada
jurisprudência. De todo modo, a remessa dos autos para manifestação
do
, como fiscal da lei, sempre ocorre, ainda que posteriormente,
Parquet
com possibilidade de interposição do recurso cabível ao colegiado.
3. No que tange ao
de redução de pena pela minorante do
quantum
tráfico, faço lembrar que tanto a Quinta quanto a Sexta Turma deste
Documento eletrônico VDA50775808 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 23/09/2025 14:30:50
Código de Controle do Documento: 529aeef1-416f-4041-8a7f-1d6ff2fbe5e5

Superior Tribunal firmaram o entendimento de que, considerando que o
legislador não estabeleceu especificamente os parâmetros para a escolha
da fração de redução de pena, devem ser orientadoras do cálculo da
minorante as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código
Penal, especialmente o disposto no art. 42 da Lei de Drogas.
4. A fração de 2/3 é adequada ao caso concreto, pois a mera menção ao
objetivo de lucro, que é inerente ao delito de tráfico, e a recusa do réu
em revelar supostos envolvidos no esquema criminosa, não são
elementos idôneos para modulação do redutor.
5. Agravo regimental não provido.

RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
O
agrava de decisão na qual
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
concedi a ordem de habeas corpus, a fim de conceder ao paciente o privilégio do
tráfico e tornar a reprimenda imposta definitiva em 2 anos e 4 meses de reclusão,
em regime semiaberto, mais multa.
Neste regimental, o
federal requer a reconsideração da decisão
Parquet
agravada, pois "A decisão monocrática, portanto, que implicou na concessão da
ordem de habeas corpus de plano, liminarmente, sem oitiva prévia do Ministério
Público e em matéria ainda não pacificada, consubstancia violação das aludidas
normas regimentais bem como malferimento aos arts. 23 da Lei 8.038/1990 e 654,
§ 2o, do Código de Processo Penal, ao devido processo legal, formal e substancial,
determinado no art. 5o, LIV e LV, da Constituição Federal, bem como as funções
institucionais do Ministério Público, essenciais à Justiça, sobretudo a de velar pela
ordem jurídica (CF, art. 127 e 129, II)" (fls. 84-85).
Afirma, ainda, que "se mostra proporcional e adequada a escolha da
fração de 1/6 para a diminuição da pena da agravante em razão da incidência do
tráfico privilegiado, até porque o Tribunal estadual de origem entendeu, em
conformidade com a jurisprudência pacífica do STJ, no sentido de que a atuação
da ora agravante na condição de transportador de drogas, por si só, já justifica a
incidência do tráfico privilegiado no seu patamar mínimo legal de 1/6" (fl. 87).
Documento eletrônico VDA50775808 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 23/09/2025 14:30:50
Código de Controle do Documento: 529aeef1-416f-4041-8a7f-1d6ff2fbe5e5

VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Não obstante os esforços perpetrados pelo ora agravante, não constato
fundamentos suficientes a infirmar a decisão agravada, cuja conclusão mantenho.
O Ministério Público Federal se insurge contra o julgamento do feito,
antes mesmo que lhe fosse aberta vista dos autos para manifestação.
Sobre essa matéria, faço lembrar que, a teor do art. 34, XVIII, "c", do
Regimento Interno deste Superior Tribunal, é atribuição do relator dar provimento
à insurgência, monocraticamente, se o decisum rechaçado afrontar as diretrizes
sedimentadas sobre a matéria por uma das Cortes Superiores, sejam ou não
sumuladas.
Por seu turno, o inciso XX do mesmo dispositivo prevê a competência
do relator para, individualmente, "decidir o habeas corpus [...] quando a decisão
impugnada se conformar com [...] súmula do Superior Tribunal de Justiça ou do
Supremo Tribunal Federal, a jurisprudência dominante acerca do tema ou as
confrontar".
O Enunciado n. 568 da Súmula desta Corte Superior também autoriza a
decisão unipessoal,
: "O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal
in verbis
de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver
entendimento dominante acerca do tema" (Corte Especial, DJe
).
17/3/2016
O avanço para julgamento
de questões pacificadas pelo
in limine
colegiado está em consonância com o princípio da efetiva entrega da prestação
jurisdicional e visa a otimizar o processo e seus atos, para viabilizar sua razoável
duração e a concentração de esforços em lides não iterativas.
Documento eletrônico VDA50775808 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 23/09/2025 14:30:50
Código de Controle do Documento: 529aeef1-416f-4041-8a7f-1d6ff2fbe5e5

Dessarte, a prolação de julgado, liminarmente, antes do parecer do
Ministério Público, é admitida pelos Tribunais Superiores, quando se reconhece
flagrante ilegalidade sobre a qual haja repisada jurisprudência.
De todo modo, a despeito das alegações ministeriais, noto que o decisum
combatido foi claro ao demonstrar a necessidade de reconhecimento da minorante
descrita no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 no patamar máximo.
Isso porque, segundo o disposto no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas,
"Nos delitos definidos no
e no § 1o deste artigo, as penas poderão ser
caput
reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de
direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às
atividades criminosas nem integre organização criminosa".
Assim, observa-se que o dispositivo legal traz apenas os requisitos
necessários para a aplicação da minorante nele prevista; deixa, contudo, de
estabelecer os parâmetros para a fixação do
de diminuição de pena.
quantum
Nesse sentido, tanto a Quinta quanto a Sexta Turmas deste Superior
Tribunal firmaram o entendimento de que, tendo em vista que o legislador não
estabeleceu especificamente os parâmetros para a escolha da fração de redução de
pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, devem ser consideradas,
para orientar o cálculo da minorante, as circunstâncias judiciais previstas no art. 59
do Código Penal, especialmente o disposto no art. 42 da Lei de Drogas.
Veja-se, portanto, que o Tribunal de origem fundamentou a aplicação do
privilégio previsto no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas na fração de 1/6, por haver o
réu ocultado "o esquema do qual realizava tarefa relevante" (fl. 59) e o lucro
auferido com tal tarefa.
Entendo, entretanto, que tais fundamentos revelam-se inidôneos, pois,
além de ser o lucro inerente ao delito de tráfico, o direito ao silêncio constitui
garantia fundamental do acusado e a fruição desse direito não pode ser interpretada
em prejuízo do réu.
Documento eletrônico VDA50775808 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 23/09/2025 14:30:50
Código de Controle do Documento: 529aeef1-416f-4041-8a7f-1d6ff2fbe5e5

Destaco, por fim, que a análise em questão, conforme visto, não
decorreu do reexame das provas amealhadas aos autos, pois foi realizada a partir
da simples leitura das razões constantes da sentença e do acórdão, de modo que
inexistiu dilação probatória na via mandamental.
Portanto, à míngua de fatos novos ou teses jurídicas diversas que
permitam a análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão
agravada.
À vista do exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental

Documento eletrônico VDA50775808 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 23/09/2025 14:30:50
Código de Controle do Documento: 529aeef1-416f-4041-8a7f-1d6ff2fbe5e5

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.027.076 / SP
Número Registro: 2025/0305178-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15021953620248260617 23790442024
Sessão Virtual de
a
25/09/2025
01/10/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: KAIQUE SILVA DOS ANJOS (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: KAIQUE SILVA DOS ANJOS (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
Documento eletrônico VDA51032724 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/10/2025 00:44:04
Código de Controle do Documento: fd2cd7f6-2c51-4fa0-9c17-3f7fa6d22b20

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 25/09/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
01/10/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 01 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51032724 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/10/2025 00:44:04
Código de Controle do Documento: fd2cd7f6-2c51-4fa0-9c17-3f7fa6d22b20